Tribunal: STF
Processo: ARE 1303340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO – Majoração da alíquota do ICMS – O aspecto relativo à destinação do tributo, objeto da Lei Estadual nº 6.556/89, segundo já teve oportunidade de julgar a Corte Paulista, interfere com matéria de natureza orçamentária, e não tributária – Possibilidade da aplicação da Taxa SELIC, desde que não cumulada com outro indexador – Inexistência de qualquer elemento desconstitutivo da certeza e liquidez do título – Pretensão jurissatisfativa que subsiste – Recurso improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que haja prova da inexistência da obrigação, quer porque prescrita quer porque cumprida ou mesmo extinta por razões outras (Araken de Assis, Manual da Execução, 4ª ed., SP, RT, 2007, p. 1072).
    Na hipótese, a parte busca, dentre outros coisas, o reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da taxa de juros adotada pela Administração Tributária (Taxa SELIC), tema cuja discussão – que não demanda dilação probatória, podendo levar, em tese, à desconstituição do título – inscreve-se nos limites da exceção de pré-executividade. Todavia, conquanto cabível, a princípio, a exceção oposta, fato é que as teses sustentadas pela excipiente, ora agravante, não podem ser acolhidas, cuidando-se de enveredar pelo exame da questão de fundo, à luz da regra do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, haja vista que, do ponto de vista teórico, a rejeição da pretensão do excipiente se deu por ausência de interesse-adequação.
    No concernente à aplicação da Taxa SELIC a questões tributárias, é bem de ver que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento acerca da possibilidade de sua aplicação, desde que não cumulada com outro indexador (REsp 910.715/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02.08.2007, DJ 15.08.2007, p. 265). Esta também a posição da Corte Constitucional (STF julga constitucional inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo, disponível em: , acesso em 25/05/2011).
    No mais, o aspecto relativo à destinação do ICMS, objeto da Lei Estadual nº 6.556/89, segundo já teve oportunidade de julgar a Corte Paulista, interfere com matéria de natureza orçamentária, e não tributária.
    Sob este aspecto, importa dizer que, além da questão que interfere com a regra do artigo 166 do Código Tributário Nacional, o fato de se ter reconhecido a inconstitucionalidade das leis paulistas que elevaram a alíquota do ICMS de 17% para 18% – por vincularem esse acréscimo de receita ao financiamento de programas habitacionais, contrariando, assim, o disposto no artigo 167, IV, da Constituição Federal – não aproveita à pretensão da agravante.
    A vedação constitucional não foi estabelecida em favor do contribuinte, tendo em conta, sim, o planejamento global das ações de governo, inclusive pela via dos orçamentos anuais (art. 165 da CF).
    (...) pouco importa considerar a destinação do produto da arrecadação do tributo, pois isto não interfere em sua natureza específica. Aliás, é o que está no art. 4, II, do Código Tributário Nacional (Curso de Direito Constitucional Tributário, 9ª ed., SP, Malheiros, 1997, p. 308)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 
    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente